Tribunal: CARF
Processo: 10830.007503/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007503/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.236 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
EDUARDO MEIRELLES DE AZEVEDO BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES
RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. GANHO DE CAPITAL. ÔNUS DA PROVA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da MP 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de
ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%) - Súmula CARF no 147.
TAXA SELIC. JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
- Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007503/2010-77
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 189 a 211) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 3 a 23) de IRPF, ano-
calendário 2007 e 2008, em decorrência da apuração de:
a) omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas
jurídicas e de pessoas físicas;
b) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas físicas;
c) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais;
d) e falta de recolhimento do IRPF devido a títulode carnê-leão.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros, multa isolada e
multa proporcional de 75%) é de R$ 495.023,73 (fl. 2).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de
apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO.
Estando o contribuinte ciente de todos os atos, procedimentos e valores apurados pela
fiscalização, revestido de suas formalidades legais, não há que se falar em cerceamento
de defesa ou violação aos princípios constitucionais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos do trabalho decorrentes de comissão por serviços
prestados a pessoa física.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ALUGUÉIS.
Os valores recebidos a título de aluguéis estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
São tributáveis pelo imposto de renda os ganhos de capital da pessoa física resultante da
diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de
aquisição.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO
CARNÊLEÃO.
Submete-se a exigência da multa isolada, a pessoa física sujeita ao pagamento mensal
do imposto que deixou de fazêlo.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Por ocasião do Lançamento os juros são calculados sobre o valor do tributo ou
contribuição. Paralelamente, a multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito
tributário está sujeita à incidência dos juros de mora após seu vencimento.
DILIGÊNCIA EM TERCEIROS. INDEFERIMENTO.
Desnecessárias diligências quando compete ao interessado, caso lhe convir, recorrer a
documentos e informações de posse de terceiros, na persecução de interesses próprios.
Deve o sujeito passivo zelar pela boa guarda e manutenção da documentação, não se
prestando a sua falta para afastar a incidência tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi considerado intimado da decisão por edital em 20/06/2014 (fl.
229) e apresentou recurso voluntário em 03/07/2014 (fls. 237 a 253) sustentando: a) equívoco na
declaração a menor dos rendimentos recebidos a título de aluguéis, não podendo, no entanto, ser
tributado por rendimentos que não recebeu; b) os rendimentos caracterizado pela fiscalização
como de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas eram devidos a três
pessoas jurídicas e apenas transitaram em sua conta; c) equívoco no lançamento a título de ganho
de capital; d) necessidade de realização de perícia; e) inexigibilidade de multa isolada e; f) não
incidência dos juros à taxa Selic sobre a multa de ofício.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Da omissão de rendimentos recebidos a título de aluguéis
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

O recorrente alega a não incidência do IRPF sobre os rendimentos a título de
aluguéis porque tais valores não foram recebidos diante da inadimplência dos inquilinos.
No entanto, não especificou quais seriam os rendimentos não recebidos em razão
da inadimplência dos inquilinos, não se desincumbido do ônus da prova.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Conforme preconiza o art. 36 da Lei n° 9.784/99, cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e
do disposto no art. 37 desta Lei.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão do acórdão recorrido no sentido que
não restou comprovado pelo recorrente que tais valores não foram adimplidos pelos inquilinos
que lhe deviam os aluguéis (fl. 201):
Quanto aos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no AC 2007,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Enviroclean
Exportação e Importação Ltda, no valor de R$ 3.609,88.
O próprio contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 197/2010, às fls.
61, reconhecendo que cometeu um equivoco a menor no total dos rendimentos
declarados, relacionando, dentre outros, o valor líquido de R$ 3.609,88, recebidos de
Enviroclean Exportação e Importação Ltda e anexando o respectivo informe de
rendimentos às fls. 72.
Quanto aos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, nos AC 2007 e 2008,
da mesma forma ao Termo de Intimação Fiscal no 223/2010, às fls. 129, o contribuinte
reconhece ter cometido equivoco a menor no total dos rendimentos declarados e
apresentando, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 197/2010, Informes de
Rendimentos, às fls. 70/71 e 130/132, emitidos por Valverde Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Imobiliária Porto Rodrigues Ltda, referentes aos locatários Julissa
Savicti Brochado de Almeida e Antonio Luiz Cintra Pereira.
Os valores constantes de tais informes de rendimentos foram considerados nas planilhas
de fls. 32/35, os quais, comparados aos valores declarados pelo contribuinte, resultaram
na diferença apurada pela fiscalização.
Quanto a não concordância da exigência principalmente nas situações em que o
inquilino não honrou os pagamentos no período de competência dos aluguéis, o
contribuinte não apresentou documentos que comprovassem que os rendimentos
não foram recebidos nos anos-calendário de apuração da infração.
Portanto, totalmente improcedente a alegação do contribuinte de que os valores relativos
a aluguéis de imóveis de sua titularidade foram devidamente oferecidos à tributação,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

mantendo-se os valores apurados no presente lançamento, com base nos documentos
apresentados pelo próprio contribuinte, inclusive com reconhecimento de rendimentos
declarados a menor durante o procedimento fiscal. Portanto, sem razão o recorrente.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Omissão de rendimentos. Trabalho sem vínculo empregatício. Ganho
de capital.
O recorrente alega que o valor recebido foi repassado para três pessoas jurídicas
beneficiárias do cheque, não constituindo renda, sendo necessária a realização de diligência
perante a empresa Belge Imobiliária Ltda. para comprovar os fatos delineados.
A DRJ concluiu pela improcedência das alegações do contribuinte sob os
seguintes fundamentos (fls. 202 a 205):
Embora o contribuinte alegue que recebeu a quantia de R$ 742.056,00, pela venda de
imóvel de terceiro, apenas como representante de outras pessoas jurídicas, não anexou
aos autos a devida procuração para tal fim, nem tampouco os contratos de prestação de
serviços, notas fiscais, recibos e demais documentos que pudessem fazer prova de suas
alegações.
O recibo de fls. 77/78 é claro no sentido de que a pessoa física do contribuinte recebeu
de Eugênio Waldemarim, a quantia de R$ 742.056,00, relativa à intermediação na venda
das glebas de terra de propriedade do pagador à empresa adquirente, inclusive
outorgando plena, geral e irrevogável quitação.
O contribuinte apresenta cópia de cheque nominal no valor parcial de R$ 550.00,00,
com informações no verso de que se destina a parte de pagamento para a pessoas
jurídicas acima indicadas. Alega ainda, que tal informação equivale a endosso, o que
não procede.
A Lei no 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque e outras providências, em seu art. 19,
abaixo transcrito com grifos nossos, determina que o endosso deve conter a assinatura
do endossante:
(...)
Os depósitos apresentados pelo contribuinte, às fls. 48, sem documentos que
identifiquem a razão e natureza dos mesmos, não fazem prova do alegado.
O comprovante de transferência no valor de R$ 180.000,00 tendo como favorecida a
empresa Visconde Comércio de Veículos Utilitários Ltda, foi efetuado em espécie pelo
Sr. Eugênio Waldemarin. Portanto, não se trata de transferência bancária do contribuinte
à empresa Visconde, nem tampouco faz prova de se referir a repasse de valor por ele
recebido.
O comprovante de depósito no valor de R$ 240.000,00 tendo como favorecida a
empresa Belge do Brasil Empreendimentos, foi efetuado em dinheiro pela própria.
Portanto, não se trata de transferência bancária do contribuinte à empresa Belge, nem
tampouco faz prova de se referir a repasse de valor por ele recebido.
O comprovante de depósito no valor de R$ 121.230,03 tendo como favorecido o próprio
contribuinte, foi efetuado em dinheiro pelo mesmo. Portanto, não se trata de
transferência bancária do contribuinte à sua empresa individual, nem tampouco faz
prova de se referir a repasse de valor por ele recebido ou de que a conta bancária
pertence a sua empresa.
O lançamento contábil em Livro Diário no valor de R$ 121.230,03, às fls. 112, informa
baixa de duplicata a receber relativa a serviços prestados a prazo referente a depósito
recebido de Eugênio Waldemarin.
Embora tal lançamento pudesse comprovar que o referido depósito tenha sido realizado
na conta da empresa individual do contribuinte, não faz prova de que se trata de repasse
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

de valor recebido pela intermediação na venda de imóvel de terceiro, posto não vir
acompanhado do documento próprio que identifique a natureza do serviço prestado.
O valor parcial de R$ 550.000,00, que o contribuinte alega terem sido repassados a
terceiros, não foram devidamente comprovados como pretende, apresentando
informação sem provas hábeis de que os beneficiários do pagamento em questão foram
as pessoas jurídicas indicadas na impugnação, como sendo:
Eduardo
Meirelles
de
Azevedo
Barros
R$
121.230,03
22/01/2008
CNPJ
68.394.220/000180 R$ 8.756,67
Beige do Brasil Empreendimentos Ltda. R$ 240.000,00 22/01/2008 CNPJ 05.306.601
1000140
Visconde Comércio de Veículos e Utilitários Ltda. R$ 180.013,30 22/01/2008 CNPJ
03.429.996/00143
TOTAL R$ 550.000,00
O contribuinte alega que os depósitos foram efetuados na mesma data do resgate do
cheque e que totalizam exatamente os R$ 550.000,00. Embora tal alegação sem
documentos hábeis comprobatórios em nada altera o lançamento, ainda não consta dos
autos o extrato bancário de 22/01/2008, o qual o contribuinte poderia ter juntado na
impugnação.
Quanto aos demais cheques nos valores de R$ 96.056,00 e R$ 100.000,00, que
complementam a transação no valor total de R$ 742.056,00, foram depositados na conta
corrente do próprio contribuinte em 21/12/2007 e 07/01/2008 respectivamente,
conforme extrato bancário de fls. 49.
Não obstante o momento pessoal de perda familiar, o contribuinte deveria ter
providenciado o documento legal de representação na negociação que, por óbvio, não se
iniciou na data do recebimento dos valores decorrentes da intermediação na venda de
propriedade de terceiro.
Quanto às diligências realizadas pela fiscalização, o contribuinte alega precariedade,
superficialidade e sem interesse no esclarecimento dos fatos limitando-se a questionar o
óbvio.
No entanto, não assiste razão ao contribuinte, pois os Termos de Diligência Fiscal
dirigidos ao Sr. Eugênio Waldemarin – fls. 73/74, à empresa Visconde
Comércio de Veículos Utilitários Ltda – fls. 79/80, à empresa individual Eduardo
Meirelles de Azevedo Barros – fls. 104/105 e à empresa Belge do Brasil
Empreendimentos Imobiliários Ltda – fls. 120/121, intimaram os terceiros a informar o
motivo dos pagamentos apresentando cópia de contrato de prestação de serviços e de
documentação hábil e idônea relativa aos depósitos referenciados, tais como contratos,
recibos, notas fiscais, etc. Portanto, as diligências não se limitaram a questionar o óbvio
mas exigiram a apresentação de documentos pertinentes.
Em resposta, o Sr. Eugênio Waldemarin apresentou somente o recibo de fls. 77,
confirmando o pagamento ao contribuinte no valor total de R$ 742.056,00 e
esclarecendo que:
(...) conforme devidamente informou na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda — Pessoa Física relativa ao ano calendário 2007, efetuou, em 21/12/2007, o
pagamento com emissão de 3 (três) cheques no valor total de R$ 742.056,00 (setecentos
e quarenta e dois mil e cinquenta e seis reais) ao Sr. EDUARDO MEIRELLES DE
AZEVEDO BARROS, advogado, portador do CPF n°. 068.640.27821, conforme recibo
que anexa, referente serviços de intermediação prestados na venda de uma gleba de
terras de propriedade do contribuinte;
2 - atendendo ao solicitado no item 1.2, esclare que a importância citada acima foi
paga pelos cheques do Banco Bradesco S.A., à saber: cheque n°. 000312, no valor de
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), cheque n°. 000313, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) e cheque n°. 000314, no valor de R$ 92.056,00 (noventa e
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

dois mil e cinquenta e seis reais). Destes cheques, apenas o de n°. 000314 foi pago
ainda em 2007. Portanto, o lançamento no quadro "Dividas e 'Onus Reais" se refere ao
saldo dos cheques n°. 000312 e 000313, pagos somente em 2008.
Em resposta, a empresa Visconde Comércio de Veículos Utilitários Ltda, informou
negociação verbal através do contribuinte referente intermediação a titulo de comissão
de negócios ao Sr. Eugênio Waldemarin:
1.1 O Titulo referente ao deposito do valor de R$ 180.013,30 (Cento e oitenta mil, treze
reais e trinta centavos), referese à intermediação a titulo de comissão de negócios, à
pessoa do Sr. EUGÊNIO WALDEMARIN, inscrita no CPF (MF) no 014.188.31891 cuja
negociação mercantil foi realizada verbalmente através do Sr. EDUARDO
MEIRELLES DE AZEVEDO BARROS. Outrossim, o motivo do deposito advem pelo
fato da realização da negociação verbal com o Sr. EDUARDO MEIRELLES DE
AZEVEDO BARROS, o qual a empresa emitiu a devida nota fiscal da operação
efetuada e cujo documento do valor retro mencionado, foi lançado e registrado
contabilmente nos registros obrigatórios, oferecendo à tributação sobre o referido
documento.
1.2 Neste ato apresenta fotocópias dos seguintes documentos:
1.2.1 Fotocópia da Nota Fiscal de Prestação de Serviços N°. 52 Serie A de ISSQN
datado de 23/01/2008, no total de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), cujos
documentos fiscal foi devidamente lançado no Livro de Registro de Prestação de
Serviços e seus respectivos recolhimentos tributários, á saber:Xérox IRPJ; PIS;
COFINS; CONTRIBUIÇÃO SOCIAL; ISSQN.
A Nota Fiscal de Prestação de Serviços, às fls. 84, em nome do contribuinte, pessoa
física, não especifica a transação decorrente da venda do imóvel objeto deste
lançamento e não foi apresentado o contrato de prestação de serviços correspondente.
Em resposta, às fls. 109, a empresa individual Eduardo Meirelles de Azevedo Barros, na
pessoa do contribuinte informou que:
(...) verbalmente ficou entre os parceiros autorizados a promover como de fato foi
promovido a Intermediação Imobiliária, levouse a cabo estas negociações, que
culminou no pagamento a TITULO DE COMISSÕES:
1.1) MOTIVO DO DEPOSITO É QUE RECEBEU COMISSÃO PELA
INTERMEDIAÇÃO:
Considerando seu Objetivo Social conforme registro DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
na Jucesp em anexo, esta empresa exerceu seus direitos, como representante do
proprietário nessa negociação, como de fato exercido tem e rigorosamente cumpriu
com suas obrigações tributárias, anexo registros no Diário N° 01, Termo de Abertura
Folha 01 e Folhas de 02 a 08, e Termo de Encerramento Folha 17, Prestador Pessoa
Jurídica
Firma
Individual
de
Eduardo
Meirelles
de
Azevedo
Barros
CNPJ68.394.220/0001-80, recebe sua fração via deposito na Agencia 22055 Conta
N°00214400 de R$ 121.230,03 em 22/01/2008.
1.2) DOCUMENTOS IDONEOS :
Considerando que o contribuinte, embora não emitiu NF, mas declarou e pagou
rigorosamente os tributos desta RECEITA REFERENTE A COMISSÃO POR
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÕES , essa autoridade pode constatar nos registros
contábeis da empresa,nos arquivos da RFB e confirmar no seu Livro Diário N° 01
copia encartada, isto posto prova que não houve ma fé do
contribuinte e não houve prejuízo ao Fisco Federal e o Issqn ao Fisco Municiapl.
Conforme registro da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, a
atividade exercida é a de a) Prestação de serviços na intermediação de negócios
empresariais na compra e venda de ativos em geral e afins ; b) Locação de veículos; c)
Compra venda de ativos de bens imóveis; d) Representação comercial por conta
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

própria e de terceiros de soluções parenterais, produtos hospitalares, industrial e
doméstico.
(...)
Quanto aos documentos relativos ao pagamento de tributos pelas pessoas jurídicas
indicadas pelo contribuinte, tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis a
comprovar que os rendimentos aqui questionados pertencem as terceiros pessoas
jurídicas e que a base de cálculo refere-se ao valor constatado como recebido pelo
contribuinte, não há como aproveitálos para liquidar o imposto devido apurado neste
lançamento.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, caso o contribuinte apresente documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a análise das provas
constantes nos autos.
O recorrente não desimcumbiu do ônus da prova, nem refutou as razões de decidir
do aresto recorrido.
O mesmo ocorreu em relação ao lançamento realizado a título de ganho de capital,
sob a seguinte conclusão apurada no aresto impugnado (fl. 207):
Totalmente improcedente as alegações do contribuinte ao afirmar que a alienação do
imóvel objeto deste lançamento ocorreu em 2004 estando decadente o direito de apurar
imposto sobre ganho de capital para essa operação, como a seguir demonstrado.
O contribuinte apresentou, em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, às
fls. 41/42, Termo de Arrolamento em virtude do falecimento de seu pai Alaor Faria de
Barros, constando no item IV os bens a serem arrolados, dentre os quais constam dois
imóveis à Rua Joaquim Martins Carvalho, na cidade de Borborema, Comarca de
Itápolis/SP, de números 644 (item 4.2) e 660 (item 4.4), conforme documento de fls. 66
e 68.
O imóvel da Rua Joaquim Martins Carvalho, 660, objeto deste lançamento,
encontravase alugado para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo no
anocalendário 2004, conforme contrato de locação às fls. 53. Ademais, o Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda do referido imóvel, às fls. 55/56, data
de 18/04/2007 e informa o no de matrícula 008.453 do Cartório de Registro de Imóveis
de Itápolis.
O contribuinte apresentou em resposta ao Termo de Ciência e de Intimação Fiscal no
223/2010, Escritura Pública de Venda e Compra do imóvel da Rua Joaquim Martins
Carvalho no 644, às fls. 133/135, datada de 18/05/2004 e no de matrícula 008.479 do
Cartório de Registro de Imóveis de Itápolis.
Portanto, o valor apurado de omissão de rendimentos decorrente de ganho de capital no
ano-calendário de 2007, refere-se ao imóvel vendido em 2007, de matrícula no 008.453,
situado à Rua Joaquim Martins Carvalho no 660 e não se encontra em período
decadente. Ademais, as reduções legais na apuração do ganho de capital foram
aplicadas conforme cálculo de fls. 38/39.
O recorrente se limitou a discorrer sobre a decadência e o cálculo incorreto do
imposto apurado, uma vez que a escritura de venda de imóvel acostada aos autos comprovaria
que a operação imobiliária ocorreu no dia 18 de maio de 2004, e não na data indicada no auto de
infração.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

O recorrente teve, desde a intimação do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
a oportunidade de produzir a prova que entendesse apta a elidir a presunção de omissão de
rendimentos; no entanto, não o fez até esse momento.
D s , “Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura
como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova” (Acórdão no 2201-006.232, Relatora Conselheira Debora Fofano
dos Santos, Sessão de 04/03/2020).
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. (...)ÔNUS DA PROVA. RECURSO
VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. (...)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de
realização de diligência e perícia que são prescindíveis à solução da lide e visa a
produção de provas cujo ônus é da contribuinte. (...) (Acórdão no 2301-007.041,
Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Sessão 05/02/2020).
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
3. Da multa isolada.
O recorrente alega que não deve ser aplicada a multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
,
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda -
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

D s , s , s s s
ss s ss , -s
-
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/2007 e 31/12/20081,
posteriores, portanto à alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa
que essa multa poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente. Confira-se:
Art. 44 [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
s;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o s ;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda ã h s ã s ;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
Ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário s ;
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
s ã ;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
s ss s ;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Assim, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão

1 Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007503/2010-77

específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração posterior a
alteração legislativa, possível a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
4. Juros à taxa Selic.
O recorrente aduz a impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a multa ,
pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação lógica
com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72 do RICARF,
que:
Enunciado CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital